Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 66188337, interposta pelo Réu, JOÃO VITOR GRIGORIO SIMÕES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 66188331), nos autos de ação de cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA. Em petição (ID 66188339) o Apelante manifestou interesse na autocomposição e posteriormente, em petição (ID 66921378) a Apelada apresentou contraproposta. Em seguida, o Apelante se manifesta em petição (ID 67454052) a fim de informar que concorda com os termos apresentados pela Apelada, porém apresenta ressalva quanto ao vencimento da primeira parcela. Nesse contexto, intime-se a Apelada para manifestar-se sobre a petição de ID 67454052, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 139, inc. V, 190, caput, 932, inc. I, e 933, caput, todos do Código de Processo Civil. Após a manifestação da Apelada ou o decurso do prazo cima, retornem os autos conclusos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 07:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador